Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701511-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN PEREIRA CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça a parte o procedimento de "RM DE CRÂNIO ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO" e "TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT). O agravante, que conta com 53 anos de idade, foi diagnosticado como portador de epilepsia, tendo sido indicado pelo médico que o acompanha a necessidade de realização dos exames. Explicou que apresenta mau controle das crises epiléticas, o que pode ocasionar graves danos à sua integridade física e mental. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao requerente, no prazo de 5 dias, os procedimentos RM DE CRÂNIO ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO e TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), nos termos da prescrição médica que acompanha a inicial. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a realização dos procedimentos foi inscrita no SISREG III em 17/05/2023 e 10/07/2023, sob a classificação de prioridade AMARELA (urgência). A Secretaria de Saúde, por meio do ofício de ID no 49583392 - pág. 30, datado de 10/05/2023, informou que “a Portaria do Ministério da Saúde N° 1.340 de 12 de dezembro de 2014, não contempla a realização de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-CT) para a indicação solicitada (PET-CT Cerebral)”. No ofício de ID no 495883392 – pág. 33 consta não constar solicitações inseridas no SISREG para os exames PET CT NEUROLÓGICA (CEREBRAL) e RNM DE CRANIO C/C ESTUDO DE HIPOCAMPO E CORTES DE LOBOS FRONTAIS, porém o ofício é datado de 27/04/2023, momento posterior à inserção do 1o exame do SISREG. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar o recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, informando quanto à inserção do agravante no SISREG e quanto à sua posição na fila de espera. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora